Tribunal: TJES
Processo: 5010051-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Anulação
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010051-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILVANIA PERIARD MENIN
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810, STF E 905, STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. DECISÃO REFORMADA.

I.
Por tratar-se de
débito da Fazenda Pública Estadual,
fruto de
condenação advinda de relação jurídico administrativa, e não trabalhista
,
resta inaplicável a compreensão firmada
pelo e. STF na ADI 5867/DF.

II.
C
onquanto o agravante indique
contrariedade do índice de correção monetária adotado n
a decisão recorrida perante a
s teses firmadas no REsp 1.614.874/SC e na Súmula 459, do STJ,
depreende-se que, por estas
dize
re
m respeito à forma de atualização dos numerários das contas bancárias vinculadas ao FGTS, hipótese distinta da presente, na qual há, em verdade, a existência de débito proveniente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública,
impõe-se a
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, na forma do
s

Temas 810, do STF, e
905,
do STJ. Precedente.

III.
Diante da
extensão da matéria devolvida a este órgão colegiado e
por tratar-se de
questão
de ordem pública,
reforma-se
ex officio
a decisão recorrida para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, substituídos, a partir de 09.12.2021, pela SELIC, nos termos do artigo 3º, da EC 113.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e reformar, ex officio, a decisão recorrida, para adequar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito exequendo aos Temas 810/STF e 905/STJ, assim como ao artigo 3º, da EC 113, nos termos do voto do Relator, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5010051-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
GILVANIA PERIARD MENIN

J
U
ÍZA
: DR
A
.
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face d
e

decisão proferida pelo JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO
, e
m

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(Processo nº 0
000361-71.2017.8.08.0018
)
promovido por GILVANIA PERIARD MENIN, cujo
decisum
fixou que “
a correção monetária dos débitos trabalhistas deve observar como índice o IPCA-E na fase pré-processual, e, a partir do ajuizamento da ação, deverá observar a taxa SELIC, sem inclusão dos juros de mora de 1% ao mês
”.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a mera declaração de nulidade contratual e percepção do FGTS não modifica a relação jurídica contratual administrativa de natureza híbrida para uma relação jurídica contratual trabalhista de natureza celetista, logo, o valor devido ao agravado/exequente não caracteriza verba trabalhista e sim verba de natureza indenizatória
”, razão pela qual “
não se aplica a jurisprudência em que o Juízo lançou mão para fundamentar a decisão, pois a verba a ser paga, a título de FGTS, tem NATUREZA indenizatória e não trabalhista.
”

Sequencialmente, d
estacou que “
o STJ decidiu que o índice de correção monetária aplicável sobre as contas do FGTS continua sendo a TR e que isso é válido, sob pena de ofensa aos poderes
”,
devendo-se aplicar o disposto no artigo 22, da Lei 8036/90.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, corrigindo-se o débito com base na TR – Taxa Referencial.

Prefacialmente, assiste razão ao agravante ao aduzir a inaplicabilidade da compreensão firmada pelo e. STF na ADI 5867/DF, invocada na decisão recorrida,
uma vez que o caso em voga trata-se de
débito da Fazenda Pública Estadual,

hipótese expressamente excepcionalizada n
o
paradigma
,
notadamente no caso dos autos, no qual estamos diante de condenação advinda de relação jurídico administrativa, e não trabalhista.

Vejamos
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS
NA JUSTIÇA DO TRABALHO
. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991.
(...)
3.
A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma
indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.

(...)
5.
Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil),
à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).

(...)
(
STF
;
ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)

Por outr
o

lado,
conquanto o agravante indique
contrariedade do índice de correção monetária adotado n
a decisão recorrida perante a
s teses firmadas no REsp 1.614.874/SC e na Súmula 459, do STJ,
depreende-se que, por estas
dize
re
m respeito à forma de atualização dos numerários das contas bancárias vinculadas ao FGTS,
hipótese distinta da presente, na qual há, em verdade, a existência de débito proveniente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública
,
impõe-se a
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, na forma do
Tema
Repetitivo
905, vide
REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG
.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. Terceira Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
CONTRADIÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE Nº 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97.
SUSPENSÃO DA TESE VINCULANTE 810 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3) Não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que,
na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral).
(...) (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024151604022, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

Registre-se que, muito embora reste inaplicável a correção na forma pretendida pelo agravante,
sobressai-se, com espeque na extensão da matéria devolvida a este órgão colegiado e
por tratar-se de
questão
de ordem pública,
a incidência, sobre o débito e
xequendo,
de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
e
correção monetária com base no IPCA-E, na forma do
s

Tema
s 810
1
, do e. STF, e
905,
do e. STJ
,
sabidamente
s
de observância obrigatória, consoante disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15

Necessário pontuar que referidos índices, alicerçados tanto no
Tema 810,
d
o e. STF,
quando no Tema Repetitivo 905, do e. STJ, serão aplicáveis até a data de entrada em vigor da EC 113 (D.O.U. 09.12.2021)
, cujo artigo 3º estabelece que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
de remuneração do capital e
de compensação da mora,
inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Desta forma, “
Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.
” (
TJDF
; Acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego provimento ao recurso, oportunidade em que reformo
ex officio
a decisão recorrida para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, os quais serão substituídos, a partir de 09.12.2021, pela SELIC, nos termos do artigo 3º, da EC 113.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tema 810/STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator.